Tribunal: STF
Processo: ARE 1461324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 



    “AÇÃO DE COBRANÇA – AFASTAMENTO TEMPORÁRIO QUE NÃO IMPLICA ROMPIMENTO DO VÍNCULO - SITUAÇÃO INAPTA A EXCLUIR SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DO RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB – PROVIMENTO PARCIAL, APENAS, PARA ADEQUAR A FORMAÇÃO DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO AO DISPOSTO NA EC 113/2021.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º; 2º; 18; 30; 37, caput; 39; 40; e 212-A, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a legislação municipal não extrapolou os limites da sua competência legislativa e administrativa, asseverando que “havendo previsão expressa acerca dos requisitos para pagamento do abono na legislação municipal, não poderia o Município Recorrente deixar de observá-los, sob pena de violação ao referido princípio” (eDOC 19, p. 17). 



    Ao final, defende-se a incidência da contribuição previdenciária, caso se considere devido o abono, além de requerer a incidência apenas da taxa SELIC, a partir da citação, afastando o IPCA-E, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 (eDOC 19, 22-23).



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 454 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no âmbito do RGPS, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    In casu, a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal, por envolver a interpretação dada à legislação local de regência da matéria, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Do mesmo modo, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidor público afastado por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 



    De outra banda, quanto à controvérsia a respeito da taxa SELIC, verifico que o acórdão a quo, ao assentar que “Tendo o ato violador ao direito da autora ocorrido em 29/12/2021, somente a partir desta data deverá incidir a SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.” (eDOC 13, p. 4), agiu em consonância com a legislação aplicável.



    Nesse sentido, observo que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



     Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



     No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente